Tribunal: CARF
Processo: 10830.720398/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720398/2012-27
ACÓRDÃO
2002-009.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA LUCIA PRADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, face sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente).

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720398/2012-27
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF da contribuinte supracitada, referente ao Exercício – EX 2010, Ano
Calendário – AC 2009, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício,
nos termos do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, tendo em vista a apuração da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 76.188,88.
A fiscalização complementa a descrição dos fatos:
Ajuste efetuado com base nas informações constantes dos Sistemas da Receita
Federal declaradas pela fonte pagadora. Foi deduzido o valor correspondente aos
juros moratórios informado na relação dos servidores associados da ANAJUSTRA –
OF.ANAJUSTRA/DF No 453/2011 de 27/09/2001. Tudo conforme Decisão Judicial
2004.34.00.048565-0 da 7a Vara Seção Judiciária do DF, que determinou a
devolução, pela sistemática da DIRPF, dos valores retidos a título de Imposto de
Renda sobre juros moratórios.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, às fls. 30/35.
A contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/12,
alegando em síntese:
1) Os rendimentos recebidos acumuladamente pela impugnante não são
tributáveis e, se fossem, não poderiam ser alocados integralmente no ano do
recebimento;
2) O montante recebido a título de indenização não se constitui renda e nem
proventos de qualquer natureza, não sendo tributáveis;
3) A verba recebida por meio de ação judicial é indenizatória em decorrência da
incorporação de quintos, vantagem pessoal que não é produto do trabalho e
recebida a destempo;
4) Requer a aplicação da Resolução no 245/2002 aprovada pelo STF,
reconhecendo a natureza jurídica indenizatória de diferenças salariais recebidas
pelos Magistrados a destempo, entendimento acolhido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
5) A fundamentação utilizada na Notificação de Lançamento não corresponde à
realidade dos fatos, tendo em vista que os rendimentos não foram omitidos,
constando da ficha rendimentos isentos e não tributáveis;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720398/2012-27
3
6) Há equivoco no enquadramento legal, pois se tratando de rendimento recebido
acumuladamente a hipótese seria do art. 12, da Lei no 7.713/1988, dispositivo que
não consta do lançamento;
7) Os rendimentos recebidos acumuladamente, se tributáveis, não podem ser
incluídos de uma única vez, devendo ser observados os valores recebidos
mensalmente, levando-se em conta as tabelas e alíquotas da época em que o
rendimento deveria ter sido pago. Cita entendimento do STJ, Ato Declaratório no
1/2009 da PGFN, resposta no 232 do manual de Perguntas e Respostas da SRFB e
MP no 497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010, que inseriu o art. 12-A, na Lei
no 7.713/1988;
8) Se os rendimentos recebidos pela impugnante forem considerados tributáveis e
na forma que determina o STJ, estariam decadentes, nos termos do art. 150, do
CTN;
9) Requer cancelamento da indevida exigência de imposto e multa. Citando o art.
100 do CTN, argumenta que se a contribuinte observa a orientação contida em
atos normativos expedidos pela própria Administração Tributária, não pode ficar a
mercê de alterações posteriores, ficando resguardado o direito de exclusão da
punibilidade, da cobrança de juros e eventual atualização monetária;
10) Não foi observado o que determina o art. 4o da Instrução Normativa RFB no
1.127/2011, referente a despesas com honorários advocatícios;
11) O lançamento não considerou o que já foi pago nas duas quotas do IRPF antes
da tempestiva retificação da Declaração de Rendimentos, totalizando R$
10.618,22;
12) Impossibilidade de aplicação da taxa Selic sobre a multa de ofício, a qual tem
caráter penal. O termo débito empregado no art. 61 da Lei no 9.430/1996 deve
ser interpretado restritivamente, por força do art. 112, do CTN;
13) Requer reconhecimento da natureza indenizatória da parcela recebida via
precatório. Alternativamente, requer seja tributado na forma da jurisprudência do
STJ. Cancelamento da multa de ofício e dos juros de mora. Protesta por todas as
provas admitidas em Direito, especialmente pela posterior juntada de novos
documentos.
No curso do processo, observou-se que os rendimentos foram recebidos em razão
do processo no 2004.34.00048565-0 (7a Vara Federal do Distrito Federal –
quintos/décimos) promovida pela ANAJUSTRA, como substituta processual de
seus associados, em face da União Federal.
Observou-se ainda a existência de uma segunda ação judicial com as mesmas
partes, processo de no 22862.96.2011.4.01.3400, junto a 22a Vara Federal do
Distrito Federal, autuado em 13/04/2011 que buscava impedir a incidência do
imposto de renda pelo regime de caixa sobre os rendimentos recebidos em razão
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720398/2012-27
4
da primeira ação judicial citada, devendo-se, ao invés disso, adotar o regime de
competência.
Essa segunda ação judicial teve sentença proferida em 21/09/2012 julgando
procedente o pedido formulado pela ANAJUSTRA que foi confirmada em acórdão
emitido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região que transitou em
julgado em 23/06/2015.
Em razão desses aspectos, baixou-se o processo em diligência, conforme
despacho de fls. 47 para que se intimasse a ANAJUSTRA para informar sobre a
condição de associada da contribuinte. Em seguida intimou-se a contribuinte para
manifestar-se em face da informação trazida pela ANAJUSTRA.
A ANAJUSTRA informou que a contribuinte é associada a entidade desde
19/09/2003, às fls. 54. A contribuinte, às fls. 58/59, confirmou tal informação e se
manifestou no sentido de que o resultado do citado processo judicial lhe deve ser
estendido, cabendo-se o cancelamento do presente processo e a liberação da
restituição relativa ao ano-calendário.
É o Relatório.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo objeto,
importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual
recurso interposto. Identificação da concomitância com ação judicial com relação
a questão formada quanto a tributação pelo regime de caixa ou pelo regime de
competência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos relativos à incorporação de gratificação pelo exercício de função
recebidos acumuladamente em processos judiciais são tributáveis, na forma
preconizada na legislação do Imposto de Renda, não se enquadrando nas
hipóteses de isenção prevista no art. 39 do RIR/1999.
ENQUADRAMENTO LEGAL.
A capitulação legal, com apresentação do perfeito enquadramento do tipo fiscal,
é suficiente para validar o lançamento, conferindo ao contribuinte o amplo direito
de defesa, o qual foi exercido em sua plenitude DECADÊNCIA.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720398/2012-27
5
Havendo antecipação do pagamento do imposto, o direito de a Fazenda O
descumprimento do dever legal de apurar e recolher o tributo devido, sujeita o
contribuinte ao lançamento de ofício, aplicando-se a regra de contagem de prazo
o contido no art. 173, I, do CTN.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A aplicação da multa de ofício e juros de mora decorrem do cumprimento da
norma legal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Por ocasião do Lançamento os juros são calculados sobre o valor do tributo ou
contribuição. Paralelamente, a multa de ofício, porquanto parte integrante do
crédito tributário está sujeita à incidência dos juros de mora após seu
vencimento.
PROVAS.
O momento oportuno para apresentação de provas é na impugnação, nos termos
do art. art. 16, do Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal. Demais provas, caso sejam produzidas, deverão ser juntadas
aos autos para apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
A conclusão do voto vencedor na DRJ foi a seguinte:
Diante do exposto, voto pela procedência em parte da presente impugnação,
mantendo o crédito tributário pelas razões de fato e de direito analisadas,
cabendo ao órgão de origem, quanto a forma de tributação – regime de caixa X
regime de competência, aplicar as decisões do Processo Judicial n° 22862-
96.2011.4.01.3400 da 22a Vara do Distrito Federal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Inexistência de concomitância administrativa e judicial - o recurso deve ser
conhecido
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720398/2012-27
6
c) impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício
d) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
De partida, imperiosa a análise da tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De acordo com os autos, mais precisamente o documento de fl. 84 (Aviso de
Recebimento), o sujeito passivo foi cientificado da decisão da DRJ em 19/05/2016, diferentemente
do que fora sustentado no recurso ao apontar a cientificação em 20/05/2016.
O dia registrado no Aviso de Recebimento, 19 de maio de 2016, foi uma quinta-
feira, o que faz com que o início do prazo para recurso tivesse início no dia 20/05/2016, uma
sexta-feira.
Assim, o último dia do prazo de 30 dias foi em 18/06/2016, um sábado, o que
transfere para o próximo dia útil, qual seja o dia 20/06/2016.
Ocorre que, o recurso somente foi protocolado em 21/06/2016. Um dia após o fim
do prazo.
Desta feita, inegável que o recurso apresentado é intempestivo.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, face sua
intempestividade.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720398/2012-27
7

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 130
DF CARF MF
Original